Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701839-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: L. E. G. M., MARIA DE LOURDES MORAIS GUEDES AGRAVANTE: L. E. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. E. M., representada por sua genitora L.E.G.M, a qual, por sua vez, é assistida por sua avó MARIA DE LOURDES MORAIS GUEDES, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 0700625-69.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação intitulada “Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência”, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na determinação para que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse a matrícula da menor, ora recorrente, em escola de tempo integral próxima à residência de sua representante legal. Em suas razões recursais (id.13931250), a agravante tece arrazoado jurídico a respeito do direito fundamental à educação, inclusive com amparo constitucional e infraconstitucional, fazendo menção aos arts. 4o da Lei 9394/96 e ao art. 223 da Lei Orgânica do DF, bem como ao art. 54 do Estatuto da Criança e Adolescente, e pela Constituição Federal (arts. 170.208, 227). Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, por haver, segundo a recorrente, verossimilhança em suas alegações, além da necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de efetivar a matrícula da ora recorrente em escola, em período integral, nas proximidades de sua residência. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o ora agravado tem a obrigação de matricular a recorrente em escola de tempo integral próxima a residência de sua genitora. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. No caso em apreço, analisando os documentos colacionados aos autos originários, não vislumbro, ao menos em um juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações formuladas pela agravante a ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a concessão de vaga em escola de tempo integral da rede pública sem observância ao sistema dos critérios de matrícula adotados pelo poder público. Com efeito, não obstante tenha a educação sido erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Constituição da República como dever do Estado a garantia da educação infantil, constata-se que, em casos semelhantes, este e. TJDFT, apesar de reconhecer o direito subjetivo à educação, tem obstado a violação ao princípio da isonomia. Confiram-se julgados nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTRO RELATOR. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem suscitada no recurso extraordinário n. 966.177, julgado em 07/06/2017, decidiu que o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, em homenagem ao princípio da isonomia e ao surgimento de vaga. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga. Apelação improvida. (Acórdão n.1081833, 20160111255818APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 229-238). (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1076288, 07069177520178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contraminuta. Por fim, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora